Tribunal: TJMT
Processo: 1032819-19.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032819-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ARMAZENS GERAIS IBIRAREMA LTDA - ME - CNPJ: 43.929.074/0001-10 (AGRAVADO), JAMES ALBERTO FERRAZ ALVIM - CPF: 005.987.478-34 (AGRAVADO), JAMES FERRAZ ALVIM NETTO - CPF: 064.162.158-29 (AGRAVADO), LUIZ FELIPE FERRAZ ALVIM - CPF: 091.361.808-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.
PRELIMINARES REJEITADAS
.
CÁLCULO REALIZADO CONFORME DEFINIDO NA DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. QUESTIONAMENTOS RESPONDIDOS EM COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO. HOMOLOGAÇÃO QUE SE IMPÕE.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0000251-88.1995.8.11.0041, homologou o laudo pericial complementar e fixou o valor da execução em R$ 9.653.241,27, indeferindo o pedido de esclarecimentos ao perito. O agravante sustenta que o processo está em fase de cumprimento de sentença, com liquidação por perícia contábil, e alega erros técnicos nos laudos apresentados,
além de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação na decisão homologatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de pedido de esclarecimentos ao perito judicial; (
ii
) estabelecer se a decisão agravada padece de ausência de fundamentação ao homologar o laudo pericial sem apreciação adequada das impugnações do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação do laudo pericial encontra-se suficientemente fundamentada, tendo o juízo de origem analisado os principais pontos impugnados, como capitalização de juros, termo inicial e base de cálculo dos juros de mora, multa contratual e incidência de juros remuneratórios, à luz das decisões judiciais já transitadas em julgado.

O perito judicial prestou esclarecimentos técnicos suficientes nos laudos apresentados, detalhando a metodologia aplicada e observando rigorosamente os parâmetros estabelecidos na sentença e no acórdão proferidos nos Embargos à Execução, não havendo omissão a justificar novo pronunciamento técnico.

O indeferimento de pedido de esclarecimentos adicionais ao perito não configura cerceamento de defesa quando as questões suscitadas já foram suficientemente esclarecidas nos laudos periciais e estão alinhadas aos limites traçados pela coisa julgada.

A ausência de acolhimento das alegações do agravante não implica, por si só, em ausência de fundamentação, quando a decisão judicial expõe, ainda que
sucintamente, as razões pelas quais considera atendidos os parâmetros fixados nas decisões anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A atuação do perito na fase de liquidação deve limitar-se à apuração do quantum, observando os critérios fixados na sentença e no acórdão, vedada a rediscussão do mérito da condenação.

Dispositivos relevantes citados:
art. 477, §§ 1º e 2º, do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
1013681-66.2025.8.11.0000,
Rubens de Oliveira Santos Filho
,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial nº 0000251-88.1995.8.11.0041, homologou o laudo pericial complementar, fixando o valor da execução em R$9.653.241,27, e indeferiu o pedido de esclarecimentos do perito.

O agravante
alega que
processo está em fase de cumprimento de sentença, com liquidação por meio de perícia contábil.

Sustenta que
f
oram apresentados laudo pericial e laudo complementar, os quais

apresentam graves inconsistências como

e
rros na aplicação de juros durante a inadimplência
; f
ixação incorreta do termo inicial dos juros de mora
; a
usência de capitalização prevista em aditivo contratual
;
c
álculo incorreto da multa contratual.

Argumenta que o
juízo a quo proferiu decisão homologando o laudo pericial sem determinar a oitiva do perito e sem enfrentar, de maneira analítica, os fundamentos técnicos da impugnação apresentada.

Ressalta que houve cerceamento de defesa, pois a decisão agravada indeferiu o pedido de esclarecimentos ao perito, mesmo diante de quesitos objetivos e relevantes apresentados oportunamente com base no art. 477, §§1º e 2º do CPC.

Destaca que a
decisão não enfrentou os fundamentos técnicos do Banco, ferindo o princípio da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF) e os deveres de fundamentação do julgador (art. 93, IX da CF e art. 489, §1º, IV do CPC).

Aponta que a jurisprudência do STJ e de outros tribunais tem reconhecido a nulidade de decisões que homologam laudos sem apreciar impugnações substanciais.

Aduz que a
decisão impugnada deve ser considerada nula por ausência de fundamentação, pois não analisou os diversos pontos levantados pelo agravante, especialmente quanto à
: a)
Aplicação da capitalização de juros prevista em aditivo contratual de 1992
; b)
Definição do termo inicial dos juros de mora;
c)
Composição da base de cálculo dos juros de mora;
d)
Aplicação indevida da multa de 2%, quando o contrato previa 10%;
e)
Exclusão indevida dos juros remuneratórios no período de inadimplência.

Pede a
cassação da decisão agravada, por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, com retorno dos autos à origem para que o perito seja intimado a prestar esclarecimentos
.

S
ubsidiariamente,
pleiteia
a reforma da decisão de mérito, com rejeição do laudo e determinação de novo cálculo pericial, observando
as irregularidades acima apontadas.

Na c
ontraminuta
, os agravados defendem a manutenção da decisão, argumentando que o perito judicial observou rigorosamente os parâmetros estabelecidos nas decisões judiciais transitadas em julgado nos Embargos à Execução, e que o agravante pretende rediscutir na liquidação os critérios já fixados na sentença e acórdão liquidandos

(Id
322857385
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar
es
– Cerceamento de Defesa
e Ausência de Fundamentação

O agravante sustenta que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de esclarecimentos do perito judicial, com fundamento no art. 477, §§ 1º e 2º, do CPC.

Da análise dos autos, verifica-se que o perito judicial apresentou laudo inicial (I
d.
167397120) e laudo complementar (I
d.
198660878), nos quais esclareceu de forma detalhada a metodologia utilizada e os critérios adotados para o cálculo do valor devido, em estrita observância aos parâmetros estabelecidos na sentença e no acórdão dos Embargos à Execução.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o perito já prestou os esclarecimentos necessários em seus laudos, abordando todos os pontos controvertidos suscitados pelo agravante, e a decisão agravada fundamentou adequadamente a homologação do laudo pericial.

Além disso, a
decisão agravada apresenta fundamentação suficiente para justificar a homologação do laudo pericial, analisando os principais pontos controvertidos, como a capitalização de juros, os juros moratórios e a multa contratual, e concluindo que o laudo está em conformidade com as decisões judiciais transitadas em julgado.

Assim,
rejeito a
s
preliminar
es
.

Mérito

No mérito, o agravante sustenta que o laudo pericial contém erros materiais e viola a coisa julgada, especialmente quanto à capitalização de juros, ao termo inicial dos juros de mora, à base de cálculo dos juros de mora, à multa contratual e à exclusão dos juros remuneratórios no período de inadimplência.

Da capitalização de juros

O agravante alega que o perito desconsiderou a capitalização de juros prevista no aditivo contratual de 03/07/1992.

Contudo, conforme bem destacado na decisão agravada,
"o perito agiu corretamente ao não
aplicá-la
, uma vez que não havia previsão expressa no contrato original, sendo certo que as decisões judiciais não autorizaram tal prática. A mera menção a taxas nominal e efetiva no aditivo de 1992 não é suficiente para autorizar a capitalização, especialmente considerando que as decisões judiciais limitaram os juros a 12% ao ano, sem fazer qualquer referência à forma de capitalização
”
.

Importante ressaltar que a sentença proferida nos Embargos à Execução (ID 49731246) limitou os juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano, sem autorizar expressamente a capitalização. Além disso, declarou a nulidade parcial do item "b" do Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula de Crédito Industrial nº 88/00269-1, no que concerne à estipulação da taxa ANBID.

Assim, não há como acolher a alegação do agravante quanto à capitalização de juros, pois o perito observou corretamente os parâmetros estabelecidos nas decisões judiciais transitadas em julgado.

Do termo inicial dos juros de mora

O agravante sustenta que os juros de mora deveriam incidir a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, e não da citação, como considerado pelo perito.

No entanto,
conforme esclarecimento pericial
“
os juros moratórios foram considerados a partir da citação por não haver determinação da data de início da incidência nas decisões judiciais, conforme Código Civil (Lei 10.406/2002), em seu artigo 405
”
.

Ademais, conforme destacado na decisão agravada,
"o perito os considerou a partir da citação, aplicando-os sobre o capital atualizado, procedimento que se mostra adequado à luz das decisões judiciais e da legislação aplicável."

Da base de cálculo dos juros de mora

O agravante alega que os juros de mora deveriam incidir sobre o principal acrescido dos juros remuneratórios vencidos, e não apenas sobre o capital corrigido.

Contudo, o perito aplicou corretamente os juros de mora sobre o capital atualizado, em conformidade com as decisões judiciais transitadas em julgado, que não estabeleceram expressamente uma base de cálculo diferente para os juros moratórios
, veja-se:
“
Como já informado os juros moratórios foram calculados no percentual de 1% ao ano, como contratado, sobre o capital atualizado, não incidindo sobre os juros remuneratórios por entender que desta forma ocorrerá a capitalização dos mesmos
”
.

Da multa contratual

O agravante sustenta que a multa contratual de 10% deveria ser aplicada sobre todas as parcelas, pois o vencimento final da operação teria ocorrido em 30/06/1994, antes da vigência da Lei 9.298/1996.

No entanto, o perito observou corretamente a determinação do acórdão proferido na Apelação nº 59.320/2008, que modificou parcialmente a sentença para determinar que a multa moratória de 10% incidisse somente quanto às parcelas vencidas até a entrada em vigor da Lei 9.298/1996, para, a partir daí, corresponder a 2%
sobre as demais parcelas.

Assim, não há como acolher a alegação do agravante quanto à multa contratual, pois o perito observou corretamente os parâmetros estabelecidos nas decisões judiciais transitadas em julgado.

Da exclusão dos juros remuneratórios no período de inadimplência

Por fim, o agravante alega que o perito excluiu indevidamente os juros remuneratórios no período de inadimplência, considerando apenas os encargos moratórios.

Contudo, o perito aplicou corretamente os encargos no período de inadimplência, em conformidade com as decisões judiciais transitadas em julgado, que limitaram os juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano, sem fazer qualquer referência específica à sua incidência no período de inadimplência.

Da observância à coisa julgada

Em síntese, verifica-se que o perito judicial, ao elaborar seus cálculos, observou rigorosamente os parâmetros estabelecidos nas decisões judiciais transitadas em julgado, conforme determinado expressamente pelo juízo de origem.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, na liquidação de sentença, não cabe rediscutir a causa, senão apurar o valor da condenação, em estrita observância
aos parâmetros estabelecidos nas decisões judiciais transitadas em julgado.

Portanto, não há como acolher as alegações do agravante, pois o perito observou corretamente os parâmetros estabelecidos nas decisões judiciais transitadas em julgado, e a decisão agravada fundamentou adequadamente a homologação do laudo pericial.

Sobre a matéria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PERÍCIA CONTÁBIL. CÁLCULO REALIZADO CONFORME DEFINIDO NA DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. QUESTIONAMENTOS RESPONDIDOS EM COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO. HOMOLOGAÇÃO QUE SE IMPÕE.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento n. 1013681-66.2025.8.11.0000 de
decisãoda
4ª Vara Especializada de Direito Bancário da comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença em Ação Revisional de Contrato, rejeitou a impugnação ao cálculo e homologou o laudo pericial. O agravante alegou a existência de vícios no trabalho pericial, notadamente: incorreta aplicação do índice de correção monetária (INPC), inclusão de valores não comprovadamente pagos e desrespeito à ordem judicial de compensação prévia antes da restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial observou corretamente os parâmetros estabelecidos pela sentença transitada em julgado, especialmente quanto à aplicação do INPC como índice de correção; (
ii
) estabelecer se os valores considerados como pagos foram devidamente comprovados por documentos hábeis; e (
iii
) determinar se o perito
atendeu à ordem judicial de realizar compensação prévia antes de eventual restituição de valores à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial homologado aplica corretamente o índice de correção monetária (INPC), conforme estabelecido na sentença, não havendo determinação judicial quanto ao método específico de cálculo ou exigência de observância à teoria da inflação inercial.

Os valores considerados como pagos foram extraídos de documentos constantes nos autos e juntados pela própria instituição financeira agravante, conforme informado pelo perito nos laudos complementares.

O perito observou a determinação judicial de compensar valores antes de eventual restituição, o que se confirma pelo fato de o
resultado final
da perícia ter apurado saldo credor em favor do banco.

A impugnação apresentada pelo agravante se baseia em alegações já analisadas e enfrentadas ao longo da fase de liquidação, sem trazer elementos novos ou inconsistências capazes de infirmar a confiabilidade do laudo homologado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Determinada a liquidação da sentença e tendo a perícia contábil observado à decisão que transitou em julgado e ainda esclarecido todos os questionamentos das partes, impõe-se a homologação do laudo
”.
(N.U 1013681-66.2025.8.11.0000,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
, mantendo integralmente a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025